Tribunal: TJES
Processo: 5009515-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas; Alienação Fiduciária; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Limitação de Juros; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009515-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADO: GILMAR FERREIRA DA CRUZ registrado(a) civilmente como GILMAR FERREIRA DA CRUZ
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

BANCÁRIO E CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DE ANATOCISMO E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na esteira da compreensão professada pela jurisprudência pátria, “
havendo título judicial transitado em julgado, no qual restou afastado o anatocismo, inviável é a utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) como critério de recálculo da dívida, uma vez que acarreta a incidência de juros sobre juros
” (TJ-SC - AI: 40332894620198240000 Capital 4033289-46.2019.8.24.0000, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 22/09/2020, Segunda Câmara de Direito Comercial).

II.

In casu
, não vislumbra a configuração da indispensável plausibilidade da tese recursal, pois a adoção do Sistema de Amortização Constante (SAC), na forma pretendida pelo Recorrente, revelar-se-ia conflituosa com os contornos do próprio título executivo judicial transitado em julgado, que, dentre outros aspectos, afastou a possibilidade de capitalização de juros do contrato objeto da demanda revisional de origem.

III.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo a Decisão recorrida que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3433166), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Serra,
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL
em fase de

Cumprimento de Sentença

proposta por
GILMAR FERREIRA DA CRUZ
em face da Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO
da Recorrente e determinou a retomada do Cumprimento de Sentença com base nos cálculos da Contadoria do Juízo
a quo
.

A Recorrente alega, em síntese, que “
a única forma de atender as decisões judiciais, quanto a um sistema de amortização que promova a capitalização na forma simples, é apresentar o recálculo da prestação por meio do Sistema com Amortizações Constantes (SAC)
”.

Enfatiza que “
o sistema com Amortizações Constantes (SAC) promove a distribuição dos juros remuneratórios em progressão aritmética, com o correto emprego dos juros lineares (juros simples) com preceitua a prática da Matemática Financeira, de forma atender as decisões judiciais. Também apresenta juros inferiores aos contidos no sistema Francês o que demonstra ser mais benéfico ao Financiado
”.

Defende, portanto, a necessidade de adoção do aludido sistema (SAC), em ordem a evitar, inclusive, eventual enriquecimento ilícito do Recorrido.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3702869), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 4411207), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3433166), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Serra,
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL em fase de
Cumprimento de Sentença

proposta por
GILMAR FERREIRA DA CRUZ
em face da Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO
da Recorrente e determinou a retomada do Cumprimento de Sentença com base nos cálculos da Contadoria do Juízo
a quo
.

A Recorrente alega, em síntese, que “
a única forma de atender as decisões judiciais, quanto a um sistema de amortização que promova a capitalização na forma simples, é apresentar o recálculo da prestação por meio do Sistema com Amortizações Constantes (SAC)
”.

Enfatiza que “
o sistema com Amortizações Constantes (SAC) promove a distribuição dos juros remuneratórios em progressão aritmética, com o correto emprego dos juros lineares (juros simples) com preceitua a prática da Matemática Financeira, de forma atender as decisões judiciais. Também apresenta juros inferiores aos contidos no sistema Francês o que demonstra ser mais benéfico ao Financiado
”.

Defende, portanto, a necessidade de adoção do aludido sistema (SAC), em ordem a evitar, inclusive, eventual enriquecimento ilícito do Recorrido.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3702869), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 4411207), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3702869), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“Inicialmente, insta ressaltar que a divergência quanto aos cálculos apresentados pelo perito judicial e ratificado pela Contadoria do Juízo, diz respeito ao método de amortização utilizado para a realização dos cálculos consignados na perícia, quais sejam: método Gauss ou Sistema SAC.

No caso vertente, a parte autora e o perito judicial utilizaram o método linear para apurar o novo valor da parcela mensal, ao passo que o executado utilizou o Sistema SAC, com adaptações.

O banco executado, argumenta que o mais correto é a aplicação do Sistema SAC, o que demonstraria o valor devido ao autor de R$ 9.198,00, e, por outro lado, devido ao Banco R$ 23.564,52.

Ocorre que, conforme apontado pela Contadoria do Juízo, a utilização de um ou outro sistema é apenas uma aproximação de apuração ao valor dos juros simples determinado nos autos, mormente porque cientificamente não existe sistema de amortização a juros simples.

A esse respeito, o acórdão de fls. 252 é claro ao consignar o restabelecimento da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, devolução de valores cobrados a maior na forma simples.

No caso dos autos, o perito judicial utilizou o método adequado para o fim de realização do cálculo, visto que, conforme consignado pela Contadoria, foi utilizado o método linear. A esse respeito, os tribunais superiores vêm adotando o entendimento no sentido de que se trata do método mais adequado para o cálculo dos juros na forma simples. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SUA ILEGALIDADE, O QUE RESTOU DEMONSTRADO POR MEIO DA PERÍCIA TÉCNICA - UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE GAUSS PARA A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS - IMPOSSIBILIDADE - MÉTODO INSUFICIENTE E INIDÔNEO PARA O PROPÓSITO - AMPLO ENTENDIMENTO DESTA CORTE - APLICAÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) QUE TAMBÉM NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL, UMA VEZ QUE AFASTADA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO A JUROS SIMPLES (MÉTODO LINEAR)
- NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo em vista que o método composto de juros restou afastado pela sentença transitada em julgado, não se faz possível a utilização do SAC para recálculo da parcela, vez que, tal como a Tabela Price, é uma forma de capitalização de juros. O método de Gauss, por sua vez, também não serve para a contagem de juros simples, visto que capitaliza o retorno do investimento, e impossibilita a liquidação do financiamento. Nessas condições, o recálculo das prestações do financiamento deve ser realizado através do método linear. (TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1594725-6 - Foz do Iguaçu - Rel.: Pericles Bellusci de Batista Pereira - Unânime - - J.15.02.2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL. 1. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO SISTEMA COM AMORTIZAÇÕES CONSTANTES (SAC) E DO MÉTODO GAUSS PARA RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES.
APURAÇÃO DOS JUROS SIMPLES QUE DEVE SER REALIZADA ATRAVÉS DO MÉTODO LINEAR. -
Tendo em vista que o método composto de juros restou afastado pela sentença transitada em julgado, não se faz possível a utilização do SAC para recálculo da parcela, vez que tal como a Tabela Price, é uma forma de capitalização de juros.- Outrossim, equivocado está o cálculo do contador que provavelmente aplicou o método Gauss, o qual também não serve para a contagem de juros simples, visto que capitaliza o retorno do investimento, e impossibilita a liquidação do financiamento. - Nessas condições, o recálculo das prestações do financiamento deve ser realizado através do método linear. [...] Recurso parcialmente provido. (TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1612490-8 - Cornélio Procópio - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - Unânime - J. 12.04.2017)

Aliás, no caso vertente, os valores apresentados pelo perito observaram os termos da sentença e do acórdão que a substituiu, conforme o art. 1.008, do CPC, na parte em que dispões sobre a devolução dos valores de forma simples. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS DO PERITO. OBEDIÊNCIA AO JULGADO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há negativa da prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido analisa as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos, mormente em relação aos cálculos e juros remuneratórios no sentido de atendimento ao determinado na coisa julgada. Decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. As instâncias ordinárias afastaram o alegado excesso de execução e concluíram que
estaria correto o cálculo elaborado pelo perito, pois refletiu a decisão judicial transitada em julgado, asseverando, ainda, a ocorrência de preclusão e que a recorrente não demonstrou a dissonância do cálculo com o que foi determinado no título ora executado.
3. Não é possível, na via especial, a modificação das premissas lançadas no v. acórdão recorrido acerca da adequação do cálculo elaborado pelo perito judicial com a coisa julgada, tal como propugnado, pois a isso se opõe ao óbice contido na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt nos EDcl no AREsp 914.118/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

É possível observar que o aludido acórdão foi objeto de recurso especial, não admitido, com trânsito em julgado verificado às fls. 297/298.

Partindo da premissa supracitada, e considerando as 3 (três) variáveis contidas no contrato, quais sejam: (valor principal de 17.900; prazo de 60 meses, parcela mensal de 476,00), chegou-se a conclusão que, respeitando o comando da sentença, que fixou os o percentual de 1,3237% a.m., a prestação mensal é de R$ 476,00, o que se demonstra mais adequado, já que a questão foi acobertada pela preclusão máxima.

Outrossim, conforme apontado nas informações da Contadoria, como não há taxas inseridas no contrato firmado entre as partes, não há o que decotar do valor principal, tendo em vista que referidas taxas alegadas na inicial foram acrescidas, tentando encontrar o valor da parcela mensal de R$ 476,00, levando-o a apurar a taxa de juros mensal de 1,3237% a.m., e não conforme pretende o executado, à taxa contratada, ou seja, 1,61814%.

Portanto, a conclusão adotada pelo perito judicial é a mais correta, visto que levou em consideração o comando das decisões contidas nos autos do processo.

Desse modo, consigna-se que o autor tem de crédito R$ 15.490,44, ao passo que tem um débito na ordem de R$ 21.606,75, conforme os termos dos cálculos acostados aos autos e ratificados pela Contadoria do Juízo.

Sendo assim, não tendo a parte executada apresentado qualquer outro argumento capaz de afastar os cálculos do Perito e da Contadoria,
REJEITO
a presente impugnação e determino que o cumprimento de sentença suscitado retome seu trâmite, tendo-se como devido o montante apresentado nos cálculos da Contadoria (fls. 717/720).
”

Com efeito, na esteira da compreensão professada pela jurisprudência pátria,
“
havendo título judicial transitado em julgado, no qual restou afastado o anatocismo, inviável é a utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) como critério de recálculo da dívida, uma vez que acarreta a incidência de juros sobre juros
” (TJ-SC - AI: 40332894620198240000 Capital 4033289-46.2019.8.24.0000, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 22/09/2020, Segunda Câmara de Direito Comercial).

In casu
, não vislumbra a configuração da indispensável plausibilidade da tese recursal, pois a adoção do Sistema de Amortização Constante (SAC), na forma pretendida pelo Recorrente, revelar-se-ia conflituosa com os contornos do próprio título executivo judicial transitado em julgado, que, dentre outros aspectos, afastou a possibilidade de capitalização de juros do contrato objeto da demanda revisional de origem.

Por todo exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intimem-se as partes desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado digitalmente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, a adoção do Sistema de Amortização Constante (SAC), por acarretar a incidência de juros sobre juros, revela-se incompatível como critério para recálculo da dívida em sede de Cumprimento de Sentença quando restou afastada pelo respectivo título executivo judicial a possibilidade de eventual anatocismo e de capitalização de juros do contrato objeto da lide.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.